Tribunal: TJES
Processo: 5019603-98.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019603-98.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIZETE SILVA SOUZA GABRIEL
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019603-98.2022.8.08.0035
RECORRENTE: JAIZETE SILVA SOUZA GABRIEL
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ATO ILÍCITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIR RESPONSABILIDADE. INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA, AJUIZADA POR JAIZETE SILVA SOUZA GABRIEL EM FACE DE EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA A QUAL A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE QUE: A) FOI SURPREENDIDA AO CHEGAR EM SUA RESIDÊNCIA E SER INFORMADA PELOS FILHOS DE QUE TEVE A ENERGIA FORA CORTADA; B) A REQUERIDA SUSPENDEU OS SERVIÇOS SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO OU AVISO PRÉVIO; C) ACIONOU A REQUERIDA TENDO EM VISTA AS COBRANÇAS ALTAS DAS FATURAS, TODAVIA, NÃO TEVE UMA RESPOSTA EFETIVA, ADEMAIS, ESTÁ COM SEUS COMPROMISSOS EM DIA JUNTO À REQUERIDA. POR TAL MOTIVO, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO REQUERENDO, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, QUE A REQUERIDA RESTABELECESSE IMEDIATAMENTE A ENERGIA NA RESIDÊNCIA DA REQUERENTE; A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE UMA INDENIZAÇÃO, DE CUNHO COMPENSATÓRIO E PUNITIVO, PEDAGÓGICO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS A REQUERENTE, NO VALOR R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), E AINDA MAIS R$280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS) REFERENTES AOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS; A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA; SEJAM DECLARADOS NULOS OS VALORES DAS FATURAS DOS MESES 06/07 DE 2022, VISTO NÃO CORRESPONDEREM À REALIDADE DO CONSUMO DA RESIDÊNCIA DA REQUERENTE, SENDO NECESSÁRIA UMA VISITA TÉCNICA PELA REQUERIDA, PARA DEVIDA APURAÇÃO.
(2). ANTÍTESE.
ALEGOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, SENDO NECESSÁRIA PERÍCIA TÉCNICA. NO MÉRITO, AFIRMOU INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, MOSTRANDO-SE LÍCITA A COBRANÇA DOS DÉBITOS. PARA ALÉM DISSO, AFIRMOU NÃO HAVER RAZÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA A CONDUTA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. REQUEREU-SE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda. JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil.”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, , REQUER QUE A PRESENTE AÇÃO SEJA CONHECIDA, A FIM DE QUE SE RECONHEÇA ESTE JUÍZO COMPETENTE PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PUGNA-SE, NO MÉRITO, PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7). DO MÉRITO.
ENTENDO QUE, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DO RECORRENTE, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. ISSO PORQUE A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS RESIDE NA DEFINIÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA EFETUADA PELA RECORRIDA, SENDO QUE TAL AFERIÇÃO SÓ PODE SER FEITA POR INTERMÉDIO DE PROVA PERICIAL. INCLUSIVE, NA PRÓPRIA PETIÇÃO INICIAL, O AUTOR AFIRMA QUE PEDIU PARA A REQUERIDA, ORA RECORRIDA, REALIZAR PERÍCIA NO MEDIDOR, A FIM DE QUE SE PUDESSE ATESTAR SE HAVIA IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. SENDO ASSIM, CONSIDERANDO QUE O ARTIGO 3º, DA LEI 9.099/95, AFIRMA SER ESTE JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE, ENTENDO QUE A LIDE TRAZIDA NOS AUTOS NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS E NORMAS DO JUIZADO ESPECIAL, EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE, HAJA VISTA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. POR TAL RAZÃO, CONSOANTE AO ENUNCIADO DO FONAJE N° 54, MOSTRA-SE INADEQUADO O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. POR ISSO, MANTENHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)